Tribunal: TJES
Processo: 5040585-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040585-69.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040585-69.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. MULTA POR PROTELAÇÃO. ART. 1.026, §2º, CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que anulou lançamentos de IPVA. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao art. 10 da Lei Estadual 6.999/2001 e quanto ao
distinguishing
do Tema 1.118/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao deixar de analisar especificamente dispositivos legais e precedente jurisprudencial suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente ambos os pontos: analisou o art. 10 da Lei Estadual 6.999/2001, concluindo que não estabelece solidariedade do credor fiduciário até a desalienação de modo expresso, e realizou
distinguishing
do Tema 1.118/STJ, diferenciando a alienação simples (objeto do Tema) da propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária.

4. A divergência do embargante com a conclusão adotada não configura omissão; os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito já decidido. A oposição de embargos com esse propósito revela caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que examina e rejeita a tese jurídica articulada pela parte não incorre em omissão, ainda que a parte discorde do resultado. 2. Embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida configuram manifesto propósito protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, §2º. Lei Estadual 6.999/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040585-69.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade. No mérito, todavia, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso do Estado, enfrentou de forma clara e fundamentada ambas as questões que ora se alega omitidas. Quanto ao art. 10 da Lei Estadual 6.999/2001, o voto condutor registrou expressamente que o art. 10 da Lei nº 6.999/2001, ao tratar da responsabilidade pelo IPVA, não estabelece a solidariedade até a desalienação de modo expresso, contendo previsão similar ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da comunicação de venda. O acórdão não deixou de examinar a legislação local; ao contrário, citou-a e a interpretou, concluindo, após análise, que ela não impõe ao credor fiduciário a obrigação tributária após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG). O ponto foi, portanto, devidamente apreciado, e a discordância do embargante quanto à conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que se refere ao Tema 1.118/STJ, o acórdão também foi explícito: destacou que o referido leading case trata de hipótese de alienação simples de veículo, na qual o alienante mantém a propriedade plena até o registro da transferência, enquanto no caso dos autos a relação jurídica é de alienação fiduciária, na qual a propriedade resolúvel do credor fiduciário se extingue com o pagamento da dívida, e a baixa do gravame no SNG já opera a desconstituição da garantia, tornando o devedor fiduciante o único proprietário. O
distinguishing
foi realizado de modo completo e suficiente, e a simples afirmação de que o Tribunal deveria ter aplicado a tese de forma diversa não revela qualquer vício integrativo, mas sim pretensão de rejulgamento da causa.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil é taxativo ao elencar os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nenhum desses vícios se faz presente no acórdão embargado. O que o embargante efetivamente busca é a rediscussão do mérito, utilizando a via estreita dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. O acórdão já enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, de modo que a insistência na tese de omissão revela propósito nitidamente protelatório, tanto mais porque o próprio voto condutor já advertira expressamente acerca da inadequação de eventual oposição de embargos com o escopo de reexame.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.